Tribunal: TJDFT
Processo: 0741775-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança da dívida perseguida, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58952616). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta não haver falar em prescrição, pois houve o reconhecimento da dívida pela Administração Pública. Aduz que se a Administração Pública não promove qualquer ato no intento de saldá-la, o prazo prescricional permanece suspenso. Alega que o termo inicial do prazo prescricional é a data da violação ao direito (actio nata). Afirma que o reconhecimento da dívida importa em renúncia expressa à prescrição. Pede a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Como é cediço, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto 20.910/32).
6. No caso, contudo, não se constata a ocorrência da prescrição. Com efeito, embora a pretensão da recorrente diga respeito a crédito relativo ao período de 03/2004 a 04/2004, é de se notar que o documento emitido pela Secretaria de Estado de Educação do GDF (ID 58952608 -pág. 9) que informa o aludido crédito, no valor de R$ 152,00, traz a informação "pedido 41/2006", indicando que em 2006 houve requerimento administrativo. Vale notar que esse mesmo documento emitido pelo GDF tem o nome de "ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS POR MATRÍCULA - DETALHE", deixando claro se tratar de uma manifestação/resposta da Administração Pública a pedidos formulados pelos servidores.
7. Por outro lado, vale lembrar o teor do art. 4o do Decreto 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. O reconhecimento da dívida e a consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. No caso, a manifestação da Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 58952608 - Pág. 10) corrobora a suspensão do prazo prescricional, na medida em que indica a razão da demora no pagamento: "O pagamento não foi efe8vado tendo em vista que os valores foram lançados em pedido de pagamento de exercício findo e estes seguem a ordem cronológica de pagamento conforme o artigo 37, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 (...)".
8. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR, o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que, por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos, o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com o entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a própria administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da disponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição.
9. Nesse sentido: Acórdão 1857917, 07232483120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1857446, 07340750420238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, , Relator(a) Designado(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora a quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), referente a valor de exercício passado reconhecido administrativamente. A quantia deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.